Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-31.2014.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000125-31.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CREINIANE MARIANA DA SILVA - CPF: 040.960.841-66 (VÍTIMA), MARCUS DE MORAES MACEDO - CPF: 344.591.031-68 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS DE MORAES MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 2°, IV E § 10o DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – VÍTIMA QUE ALTEROU SUAS DECLARAÇÕES EM JUÍZO PARA PROTEGER O ACUSADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO –
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de lesão corporal.

Ainda que a vítima se reconcilie com o agressor e passe a alterar a versão apresentada à autoridade policial, os fatos narrados inicialmente devem prevalecer isso porque o perdão da vítima não é suficiente para afastar a condenação.

Não cabe a substituição da pena cominada, nos termos do art. 44, I do CP, eis que o delito fora perpetrado mediante grave violência no âmbito doméstico.

Segundo o art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção do pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000125-31.2014.8.11.0022

APELANTE: MARCUS DE MORAES MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Marcus de Moraes Macedo
, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao art. 129, § 2o, IV e § 10o, do Código penal, com implicações na Lei n. 11.340/2006.

Colhe-se da denúncia que:

“(...) no dia 01 de janeiro de 2014, por volta das 05h30min, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima Creiniane Mariana da Silva, sua companheira, causando-lhe lesões corporais, descritas no exame de corpo de delito de fls. 67/70 e 86/87, as quais causaram deformidade permanente.

Na indigitada data, a vítima estava em sua casa, dormindo na sala com o filho do casal, ao passo que o denunciado chegou de uma festividade, se dirigiu até o quarto de visitas onde se encontravam dois sobrinhos e trancou a porta.

Após, a vítima sentiu o denunciado mexer eu seu cabelo, ao passo que ele subiu em cima de Creiniane e utilizando-se de uma tesoura cortou o cabelo dela.

Ato contínuo, o suspeito virou a vítima de barriga pra cima, sentando em seu peito, e portando uma tesoura tentou ferir a vítima, a qual na tentativa de se defender, utilizou-se de sua mão, a qual foi lesionada pelo denunciado.

Logo em seguida, o denunciado cortou a bochecha e a testa da vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas às fls. 67/70, as quais resultaram deformidade permanente, consoante laudo de fls. 86/87 (...)”
(sic do id. 72488013).

O apelante foi denunciado como incurso no art. 129, § 2o, IV, e § 9o, do Código Penal, com as prerrogativas da Lei n. 11.340/06.

O delegado de Polícia Civil da Comarca de Pedra Preta/MT representou pela prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime de leão corporal grave com a incidência da violência doméstica.

Em 03/01/2014, o Juiz Substituto, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra decretou a prisão preventiva de apelante (id. 72488031, id. 72488032 e id. 72488033), o mandado foi cumprido em 18/03/2014 (id. 72488037 – página1 a 4) e revogado em 05/05/2014 (id. 72489977).

A denúncia foi recebida em 21/03/2014 (id.72488029 – página 2).

A defesa do apelante impetrou
Habeas Corpus
(HC n. 3003/2014) onde pleiteou a revogação da prisão preventiva. A ordem foi denegada, não havendo qualquer constrangimento ilegal na prisão cautelar do apelante (id.72488038 e id.72488039).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação em 15/04/2024 (id.72489950, id.72489951, id.72489952, id. 72489953, id. 72489954, id.72489955, id.72489956, id.72489957 e id.72489958).

Em 16/04/2014, a Juíza de Direito substituta, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, verificou que os requisitos mantedores da prisão do apelante ainda subsistiam, e assim, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id.72489966).

Em 25/04/2014, o apelante juntou aos autos, missiva manuscrita narrando todo ocorrido em 01/01/2014 (id. 72489972 e id.72489973). A defesa apresentou novo pedido pleiteando a revogação da prisão preventiva para que o apelante pudesse responder ao processo em liberdade, alegando que a vítima foi ouvida em juízo e manifestou expressamente que o apelante não lhe apresentava nenhum risco, bem como sustentou o surgimento de fato novo, qual seja, a extinção da punibilidade do réu, diante da retratação da representação (id.72489974).

Entretanto, foi realizada audiência de retratação, em 24/04/2014, na qual a vítima Creiniane Mariana da Silva manifestou o desejo de não prosseguir com o feito em relação aos autos n. 309-55.2012.811.0022, código n. 40557, processo n. 37/2012. A magistrada, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, declarou extinta a punibilidade do autor do fato e determinou o arquivamento do feito, com observância das cautelas legais (id.72489975).

O Ministério Público, em 28/04/2014, pronunciou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, com a consequente manutenção da segregação cautelar do apelante. Aduziu que, nos termos do art. 312 do CPP subsistem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva. Afirmou ainda que a ofendida apenas desistiu de colocar sob o crivo do judiciário a análise do crime de ameaça (autos n. 309-55.2012.811.0022), perpetrado em data anterior ao caso em apreço, contudo, deixou claro que quer ver o denunciado processado e julgado pelo crime de lesão corporal grave (id.72489977).

Em 05/05/2014, a magistrada, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira deferiu o pedido de concessão de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas protetivas (id.72489978).

A audiência de instrução e julgamento designada para 08/05/2014 restou prejudicada em razão da falta de energia no Fórum, sendo redesignada, pela magistrada, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, para o dia 04/07/2014 (id. 72489985).

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha Douglas Orlato Paes, realizada a oitiva da vítima Creiniane Mariana da Silva e interrogatório do apelante Marcus de Moraes Macedo (id. 72490028).

Em memorias finais escritos, o Ministério Público requereu a total procedência da exordial acusatória para condenar o apelante como incurso nas penas do crime tipificado no art. 129, § 2o, IV e § 9o do Código Penal, com as prerrogativas da Lei n. 11.340/06 (id.72490030).

Por sua vez, a defesa, em alegações finais escritas, pleiteou a desclassificação para a forma culposa, condenando-o à pena imposta nos termos do art. 129, § 6o e § 9o do CP, e ainda, o reconhecimento de que as lesões produzidas na vítima não resultaram em deformidade permanente, desclassificando a conduta para lesão corporal leve (id.72490031, id.72490032 e id.72490033).

Na sentença, em 17/09/2019, o magistrado consignou que restou evidente que o apelante perpetrou agressões contra sua esposa, causando-lhe lesões corporais graves. Assim, condenou Marcus de Moraes Macedo como incurso nas sanções do art. 129, § 2o, IV, e § 10o, do CP, com implicações na Lei n. 11.340/2006, fixando a pena no mínimo legal de 02 (dois) anos, aumentando na terceira fase, em um terço (1/3) em razão de ter causado deformidade permanente (§ 2o, inciso IV) na face de sua companheira (§ 10o) (id. 72490042).

Malgrado o édito condenatório, nas razões recursais a defesa requer a
i)
absolvição ante a ausência de provas suficientes a ensejar a condenação do apelante, nos termos do art. 386, III do CP. Alega que as lesões foram perpetradas em razão do estado de embriaguez do apelante associado ao fato de a vítima se debater na situação

(id.76557987).

Alternativamente, pleiteia a
ii)
desclassificação da conduta para a prevista no art. 129, § 6o e § 9o do CP, redimensionando-a ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, bem como a
iii)
substituição da pena restritiva de liberdade em pena de multa.

Por fim, caso não acolhida as teses defensivas, requer a
iv)
aplicação da pena restritiva de direito conforme o rol do art. 43 do CP, e
v)
concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação. Sustentou que dúvida não há de que o apelante praticou o crime de lesão corporal grave, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória proferida pelo Juízo Singular (id.79230466).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. procurador Dr. Gill Rosa Fechtner é pelo desprovimento da apelação defensiva, para que seja mantida intacta a sentença condenatória (id.85253024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS DE MORAES MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcus de Moraes Macedo
contra a sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 129, § 2o, IV e § 10o, do CP, com implicações na Lei n. 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito meses) de reclusão, em regime aberto.

A defesa, diante do decreto condenatório, postula a reforma da sentença ante a ausência de provas a fundamentar a condenação. Alega que o apelante encontrava-se em estado de embriaguez por ingestão de bebida alcoólica, tornando sua conduta penalmente atípica.

Analisando detidamente os autos, observo que o pleito não merece acolhimento.

Em que pese a testemunha Ilzudetes Mariana de Lara, mãe da vítima, não ter sido ouvida em juízo, no inquérito policial pormenorizou os fatos ocorridos narrando o seguinte:

"(...) QUE é genitora da vitima Creiniane Mariana da Silva; QUE sua filha esteve casada com o réu por quatro anos, sendo fruto do relacionamento, o menor Ruan Guilherme; um ano e nove meses, que a declarante tem conhecimento de que o casal estava separado há um mês, mas convivia na mesma casa, até um das dais arrumassem uma casa para alugar, que a outra filha da declarante, Tatiane Mariano Souza, veio da cidade de Rondonópolis, para passar a festividade de virada do ano junto com a família, tendo hospedado na residência da vítima Creiniane, que Tatiane Mariano, irmã da vítima, deixou os filhos menores de idade, sob a responsabilidade da vítima Creiniane, e foi para o evento “réveillon” ocorrido na praça central desta cidade; que no dia 01/01/2014, já clareando o dia, a vítima Creiniane chegou na residência da declarante, com seu filho Ruan no colo, pedindo socorro, que a declarante correu e abriu a porta da cozinha, onde Creiniane se encontrava, e esta lhe disse, “salva meu filho” a declarante perguntou, “o que é isso”, a vítima respondeu “o Macedo, o Macedo” , que a vítima começou a gritar, onde veio seu filho Anderson Mariano de Souza, que pegou Creiniane colocou no carro e levou para receber atendimento médico; que a declarante ficou prostrada de terror ao ver a filha banhada em sangue; que a declarante já informada por Creiniane que o filho daquela não havia se ferido, sentou-se na cadeira, com o menino no colo, “frio que nem gelo” todo mole com o susto, com o olho parado, mal piscava, mal se movimentava” descreveu a declarante sobre as condições que a criança se encontrava; que a declarante tirou fotos do menino e foi dar banho, visto que se encontrava encoberto de sangue, bem como a casa da declarante, pois segundo esta “creiniane esguichava sangue, de tal forma que achou que havia cortado o pescoço devido a quantidade de sangue”, que a declarante só percebeu que os cortes haviam ocorrido na face quando creiniane foi até o tanque de lavar roupa e lavou o rosto, deixando os cortes aparentes, que a declarante ligou para a polícia militar e perguntou se os policiais não viriam até a residência da vítima, e aqueles responderam que não tinha necessidade pois já haviam feito o boletim de ocorrência no hospital onde Creiniane recebia atendimento, que após isto, o filho da declarante, Anderson foi até a residência da vítima para pegar os documentos pessoais daquela, onde se deparou com o suspeito saindo da residência no veículo Linea, e Anderson perseguiu o suspeito até o motel (saída para a BR364), onde o perdeu de vista; Que após alimentar e colocar o neto para dormir, a declarante foi para o hospital, onde ficou com a filha até esta receber alta, que no hospital a declarante percebeu que o suspeito havia cortados cabelos de sua filha “no toco” e que os cortes tinham sido no rosto e no dedo médio, QUE a declarante tem conhecimento de que o suspeito permaneceu na residência após o fato, pois limpou o sangue deixado pela vítima, pegou os cabelos que cortou daquela e juntou com cascalho (e sangue), colocou dentro o motos da motocicleta BIZ, de propriedade da vítima (...)”. –
(sic do id. 72488025 – página 1)
.

Por seu turno, a vítima Creiniane Mariana da Silva, em sede de inquérito policial, relatou que:

“(...)” que a declarante maritalmente com Sr. Marcus de Moraes Macedo, vulgo “Macedo” por quatro anos, sendo fruto dessa relação o menor Ruan Guilherme Mariano Macedo, de um ano e nove meses de idade, que o casal se encontrava separado há um mês, mais ainda convivia na mesma residência, pois a declarante não tinha encontrado outra casa para alugar, que o casal estava separado amigavelmente, não tendo discutido ou tido algum problemas antes do fato a seguir narrado; que a irmã da vítima estava na casa desta se arrumando para ir ao evento, e a declarante estava pranchando o cabelo de sua irmã, que havia feito um corte curto, e disse para aquela que o cabelo tinha ficado muito bonito daquele jeito; que o suspeito sentado no sofá, assistindo a cena, em tom sério, perguntou para a vítima, “gostou do corte? Quer cortar também?, a declarante respondeu que não, pois preferia o cabelo cumprido, que quando cortasse, tiraria só as pontas; que mais tarde o suspeito Marcus saiu para o evento festivo Réveillon, acontecido na praça central desta cidade, retornando para a residência do casal por volta 05h:35mim, que a declarante e seu filho estavam dormindo na sala, quando o suspeito chegou passou pelos dois e se dirigiu até o quarto de visitas, onde dormiam os sobrinhos da declarante uma menina de sete anos e um menino de um e dez meses, trancou a porta pelo lado de fora, em seguida foi para o quarto dele, e tirou a roupa que usou na festa; que quando o suspeito entrou no quarto que era do casal a declarante estava dormindo de lado, de costas para o quarto do suspeito, e de repente sentiu mexer em seu cabelo, quando o suspeito subiu em cima da vítima e utilizando-se de uma tesoura cortou seu cabelos, que ficavam abaixo do ombro, que a declarante ficou quieta, não se mexeu, não demonstrou nenhuma reação, só dizendo ao suspeito “Macedo, para vamos conversar” e o suspeito dizia “que não era obrigado a viver quatro anos em um casamento e deixa-la sair bonita”, que o réu virou a vítima colocando de barriga para cima, sentou-se no peito, colocou o joelho no rosto e disse que tiraria da vítima o que mais está apreciava, sua beleza e levaria para o resto das vida uma marca dele; que o réu com a tesoura nas mão tentou enfiar o corte dentro da boca da vítima, pretendendo cortá-la do canto da boca até a orelha, que neste momento, o filho do casal, de um ano e nove meses, chorando e gritando, começou a bater nas costas do pai, que se virou e o empurrou, que aproveitando-se disto, a vítima conseguiu virar o rosto e defender com as mão esquerda; que o réu voltou-se para está, cortou a bochecha esquerda e ao tentar se defender da tesourada, teve seu dedo médio cortado, que o réu em ato contínuo, voltando a imobilizar a vítima, com os joelhos, cortou a testa e a bochecha direita, que o suspeito se levantou deu alguns socos na vítima e a chutou até que esta saísse do colchão; que após o suspeito saiu e levantou e foi para seu quarto, a vítima toda ensanguentada, pegou seu filho e saiu para cozinha, o suspeito foi até está e disse “agora você sair deste casamento do jeito que eu quero, isto é para você aprender a não brincar comigo”, que a vítima abriu a porta dos fundos e saiu correndo em direção ao sítio de sua genitora nos fundos do local dos fatos, que quando a vítima chegou na residência de sua genitora, colocou o filho nos braços daquela e desmaiou; que seu irmão Anderson Mariano de Souza, colocou a vítima no carro e a levou até o hospital; que a vítima recebeu sete pontos na bochecha direita, sete pontos na testa e três pontos no dedo médio, o qual perdeu em definitivo o movimento; que seu irmão voltou ao local dos fatos para pegar os documentos destas, encontrou com o réu saindo da residência, que o irmão da vítima seguiu o suspeito até em frente o motel, saída para BR 364, que o réu saiu em direção a cidade de Rondonópolis, a vítima relata que quando recebeu alta medica, foi até o local dos fatos onde percebeu uma caixa de ferramentas aberta em cima da mesa, estranhando o fato, disse para sua irmã que acreditava que o réu teria mexido em sua motocicleta Biz, que a declarante for ver a bis, e viu que a chave da tampa do motor estava solta, e a declarante puxou, e viu que a chave que o suspeito havia colocado o cabelo que havia cortado desta, juntamente como o cascalho no motor (...)” –
(sic do id. 72488015 – página 03)
.

Em sede judicial, a vítima confirmou parcialmente a declaração realizada perante a autoridade policial. Afirmou que após o acontecido reatou o relacionamento com o apelante, tendo juntos mais uma filha e ainda, que os ferimentos sofridos não lhe causaram nenhum trauma ou sequela.

Questionada pelo magistrado sobre as cicatrizes em seu rosto, a vítima confirmou que os cortes na sua testa, na bochecha e no dedo foram provocadas pela tesoura que o réu segurava, contudo disse não saber dizer se foram provocadas propositalmente pelo apelante ou em decorrência de ter se debatido no momento.

Embora não tenha sido interrogado na fase inquisitória, em juízo, o apelante narrou que os fatos descritos na inicial acusatória são parcialmente verídicos, afirmando estar muito arrependido.

Aduziu que as lesões provocadas no rosto de sua esposa não foram causadas intencionalmente, porquanto sua intenção era somente cortar os cabelos dela, não sabendo explicar por qual motivo queria fazer isso, pois apesar da separação convivia amigavelmente com sua ex-companheira. Disse que no dia dos fatos ingeriu muita bebida alcóolica, não sabendo esclarecer a razão de sua conduta.

Muito embora a vítima tenha trazido, durante a oitiva judicial, versão diferente da que narrada à autoridade policial, entendo que a materialidade verifica-se consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência n. 2014.127 (id. 72488015 – página 01), Laudo de lesão corporal (id. 72488026 – página 2 a 5), fotos das lesões (id. 72488016 – página 4 e 5), Exame de lesão corporal complementar n. 030.E.14 (id.72488028 – página 5) e Termo de declaração da vítima (id. 72488015 – página 03), da mesma forma, a autoria foi devidamente comprovada, isso porque o que foi declarado pela mãe da vítima, a vítima e as provas encartadas nos autos são suficientes para caracterizar a conduta tipificada.

Cabe destacar que o laudo complementar atesta que as lesões resultaram em deformidade permanente na face direita da vítima, portanto, trata-se de lesão de natureza grave (id.72488028 – página 5).

É sabido que, em crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ganha um maior relevo, pois tais condutas geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas, fato que dificulta a produção de provas do delito.

No caso em tela, verifico que a vítima perdoou o agressor e suavizou os acontecimentos anteriormente informados à autoridade policial.

Contudo, ainda que a vítima se reconcilie com o agressor e passe a alterar a versão apresentada à autoridade policial, os fatos narrados inicialmente deve prevalecer, isso porque o perdão da vítima não é suficiente para afastar a condenação.

Nesse sentido, trago aos autos a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9o, DO CP c/c O ART. 7o, II, DA LEI 11.340/2006). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS III e VII E/OU ART. 397, INCISOS I e III. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. VÍTIMA QUE ALTEROU SUAS DECLARAÇÕES EM JUÍZO. CONDUTA RECORRENTE EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUANDO OCORRE A RECONCILIAÇÃO DO CASAL. VERSÃO ALTERADA COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE PROTEGER O RÉU. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO E DECLARAÇÕES DA OFENDIDA QUANDO DA LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO TRAUMATOLÓGICO, O QUAL ATESTA AS LESÕES. DOSIMETRIA ISENTA DE RETOQUES. MANUTENÇÃO, IN TOTUM DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. - Existindo indícios suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas dos crimes em voga, mormente pela palavra da vítima, imperioso se manter o édito condenatório - A retratação da confissão extrajudicial, em juízo, inteiramente isolada e inverossímil diante da lógica do acervo probatório coligido aos autos ao longo da instrução, não pode obstar a condenação -
Embora a vítima, em juízo, tenha demonstrado a intenção de suavizar/negar a versão apresentada na fase inquisitorial para proteger o seu companheiro, já que houve reconciliação do casal, a versão que deve prevalecer
é (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00015537420168150181, Câmara Especializada Criminal, Relator Des. Joás de Brito Pereira Filho, j. em 04-07-2019)
- destaquei
.

Acrescento que embora o apelante afirme não ter lesionado intencionalmente a face de sua companheira, dizendo que seu intento era apenas cortar o cabelo dela, tal narrativa não merece acolhimento, eis que a tipicidade da conduta não pode ser afastada em razão do estado ébrio do apelante, tampouco cabe afastar o dolo ao argumento de que a própria tentativa da vítima em se defender da agressão que lhe era infringida resultou na grave lesão em seu rosto.

Não obstante a

defesa discuta o estado de embriaguez do réu, tal alegação não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição pelo argumento de ausência de dolo, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da
“actio libera in causa”
, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Consabido que a palavra da vítima assume especial relevância no contexto de violência doméstica, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. Além disso, o depoimento da vítima é firme e coeso com o relato apresentado em sede policial.
Não há falar em atipicidade da conduta em razão da ameaça ter sido proferida enquanto o réu estava embriagado. O estado de embriaguez voluntária não exclui a tipicidade do crime de ameaça, teoria da "actio libera in causa". Ainda, a promessa de mal injusto e grave, se idônea, configura o delito.
É irrelevante a vontade do agente de querer realizar a ameaça, bastando, para a concretização deste delito, o dolo de provocar temor no ameaçado. AGRAVANTE MANTIDA. REDIMENSIONADO O QUANTUM DE AUMENTO (...) RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação Criminal, no 70083212993, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 18-12-2019) - destaquei.

Desse modo, considerando o narrado pela vítima à autoridade policial, assim como o declarado pela testemunha, concluo que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, haja vista que os atos perpetrados pelo apelante configuram a conduta de lesão corporal grave, eis que as lesões infringidas à vítima causaram cicatrizes permanentes em seu rosto.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa, tenho que o pleito não merece acolhimento, eis que o delito fora perpetrado mediante grave violência no âmbito doméstico, assim não cabe à substituição da pena cominada, nos termos do art. 44, I do CP.

Por derradeiro, pleiteia o apelante a isenção das custas processuais, entretanto, “
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.” (TJ-MT – APL: 00284479820148110042 MT, Relator: Luiz Ferreira da Silva, data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2018)
, portanto, deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021